Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FURTO EM ESTACIONAMENTO COMERCIAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. A recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de provas documentais para apurar a “possibilidade de localização do veículo ou de recebimento de indenização via seguradora” (ID 34659056 – fls. 4). No entanto, entende-se que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes para o julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras da experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Ademais, o recorrente não mencionou nos autos quaisquer indícios ou informações sobre o prejuízo processual a amparar o pedido formulado. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a moto furtada pertencia ao companheiro da autora. Entretanto, a nota fiscal (ID 34659010), a cédula de crédito bancário (ID 34659011) e o recibo de pagamento de parcela de entrada da motocicleta (ID 34659012) comprovam que a recorrida é proprietária do bem subtraído, o que bem caracteriza sua legitimidade. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. A recorrente suscitou prejudicial de decadência em relação ao prazo de propositura de ação, nos termos do inciso I do § 2o do art. 26 do CDC, pois a recorrida somente ajuizou a ação em outubro de 2021, ou seja, após mais de 90 dias do furto, que ocorreu em 17.11.2020. Todavia, o furto de veículo em estacionamento comercial caracteriza falha na prestação do serviço, qualificada comofatodoserviço (art. 14 do CDC), de modo que a pretensão à reparação pelos danos causados prescreve no prazo de 5 anos, conforme o art. 27 do CDC. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA.
4. A autora informou adquiriu um box no estabelecimento comercial da ré Condomínio Feibox e contratou, na modalidade mensalista, uma vaga do estacionamento da ré Real Park. Narrou que, no dia 17.11.2020, por volta de 8h30min, seu companheiro parou a moto no estacionamento rotativo. Relatou que ele retornou às 15h45min e constatou a subtração da motocicleta (ID 34658247). A sentença condenou a rés, solidariamente,a pagarem à autora a quantia deR$ 15.328,45, a título de danos materiais (ID 34659043). O recorrente, no mérito, alegou inexistência de prova do negócio jurídico e requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização (ID 34659056).
5. Verifica-se que a autora juntou aos autos ocorrência policial constando que a subtração da motocicleta ocorreu no estabelecimento da recorrente no dia 17.11.2020 (ID 34658256), anexando também o ticket de entrada no estacionamento (ID 34658254). Esses documentossão aptos a comprovar a verossimilhança das alegações da autora quanto a ocorrência do furto do veículo automotor no estacionamento da Recorrente. Por outro lado, incumbia a recorrente apresentar provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, o que não aconteceu na hipótese em análise. 6. Com efeito, os recorrentes respondem pela guarda e vigilância do veículo mantido em seu estacionamento, como bem dispõe a Súmula no 130, do STJ: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. Deste modo, correta a sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais.
7. Por outro lado, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto ao pedido da recorrente para “julgar improcedente o pedido de indenização por danos emergentes” (ID 34659056 – fls. 12), pois a sentença consignou que “os valores a título de lucros cessantes não são devidos porque a autora limitou a demonstrar as perdas apenas por meio de fotos do veículo, que segundo ela era usado por seu companheiro como instrumento de trabalho (ID 34659044 – fls. 5).
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento dascustasprocessuais ehonoráriosadvocatícios, estes fixados em15%(quinze por cento) do valor da condenação